Tribunal: TJSP
Processo: 2133003-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de bens imóveis pertencentes ao executado – Inconformismo – Cabimento em parte – Constrição do imóvel alienado a terceiro não impugnada, o que torna imperioso, no ponto, o não conhecimento do recurso – De toda sorte, careceria o agravante de legitimidade extraordinária para discutir a penhora de imóvel que não faz mais parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de bens imóveis pertencentes ao executado – Inconformismo – Cabimento em parte – Constrição do imóvel alienado a terceiro não impugnada, o que torna imperioso, no ponto, o não conhecimento do recurso – De toda sorte, careceria o agravante de legitimidade extraordinária para discutir a penhora de imóvel que não faz mais parte de seu patrimônio – Documentos juntados pelo executado comprovam a natureza de bem de família de um dos imóveis – Reconhecimento da impenhorabilidade, embora tais documentos não tenham sido juntados antes da análise feita pelo E. Juízo a quo, já que se trata de matéria de ordem pública – A preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família, reconhecida em recentes julgados do C. STJ não se aplica à hipótese em apreço – Embora o bem tenha sido dado em garantia hipotecária pelo executado e sua esposa, a dívida garantida não tem relação com a cédula de crédito bancário em execução, não sendo afastada, portanto, a impenhorabilidade – Ausência de previsão legal para a fixação de verbas honorárias recursais – RECURSO PROVIDO.